Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-84.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000593-84.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JEANE ABREU BARRETO e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2) Advogado(s):JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às Apelações Simultâneas sob o argumento de que houve omissão quanto à condenação do ente público em danos morais, bem como na análise da documentação colacionada pela municipalidade no momento da interposição do apelo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo dos embargantes. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000593-84.2017.8.05.0258, em que figuram como Embargantes MARIA JEANE ABREU BARRETO e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível/ Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)